Tribunal: TJDFT
Processo: 0034245-59.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. CONTRADIÇÃO.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II – Não há contradição na afirmação de inexistência de posse mansa e pacífica sobre o bem, o que desautoriza a usucapião.
III – Negou-se provimento ao recurso.